Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-84.2023.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1025192-84.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1255 do STF e ausência de fundamentação na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

2.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

3. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, prevê que ‘a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Partindo dessas premissas, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

O acórdão determinou a reparação dos bens destruídos o que, por certo, atrai a urgência na concessão da liminar requerida pelo Estado de Mato Grosso, de modo que comprovado o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1025192-84.2023.8.11.0015

RECORRENTE: JULIANO WINTER

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JULIANO WINTER
em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante requer, em síntese, o provimento do recurso “
a fim de, reconhecendo a falta de fundamentação da decisão agravada, assim, como, a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, do CPC/15, indeferir o efeito suspensivo ao recurso especial do Estado de Mato Grosso.
”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 314418391 e 319607872.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe
Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 271386853.

O ESTADO DE MATO GROSSO, dentre outras questões, violação ao artigo 85, §8o, do CPC e pugna pelo sobrestamento do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1.255/STF.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega violação ao artigo 25, §4o e 72, IV e V, da Lei 9.605/1998.

Contrarrazões apresentadas por Juliano Winter (ids. 283461362 e 283471871).

É o relatório.

Decido.

Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento.

No caso em concreto, há alegação de violação aos artigos 85, §8o, do CPC.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o STF afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1412069, vejamos:

“(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.”

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Quando ao pleito de concessão do efeito suspensivo, não restou demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a amparar o acolhimento nesse ponto.

Do efeito suspensivo.

O Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, de modo que sua interposição não impede a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). A exceção, que não se aplica ao caso em análise, ocorre na hipótese de Recurso Especial interposto contra o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em razão do efeito suspensivo atribuído nessa situação específica (art. 987, § 1o, do CPC).

A competência deste juízo para a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo decorre do disposto no art. 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, que estabelece ser atribuição do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido decidir sobre a matéria no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de sua admissibilidade, bem como nos casos de sobrestamento do recurso, nos termos do art. 1.037 do CPC.

O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, prevê que ‘a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’.

In casu, o acórdão determinou a reparação dos bens destruídos o que, por certo, atrai a urgência na concessão da liminar, de modo que comprovado o perigo da demora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC,
determino o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1255) e defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
”

Posteriormente, constou em embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIANO WINTER
em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 294709390).

A embargante aduz, em síntese, contradição quando de afirmativas, omissão quanto a não aplicabilidade do Tema 1.255/STF por não existir exorbitância e omissão quanto a presença de probabilidade do direito na análise da liminar.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a existência de erro material na decisão de admissibilidade.

Verifica-se que no tópico “Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento.”, ao final consta a frase: “Quando ao pleito de concessão do efeito suspensivo, não restou demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a amparar o acolhimento nesse ponto”.

O erro material apontado pelo embargante deve ser corrigido para que não haja prejuízo às partes e para garantir a adequada prestação jurisdicional.

Desta forma, a frase “Quando ao pleito de concessão do efeito suspensivo, não restou demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a amparar o acolhimento nesse ponto”, deve ser extirpada da decisão.

Nos demais pontos, não assiste razão ao embargante.

Denota-se que ao analisar a questão quanto aos honorários advocatícios a câmara julgadora entendeu que o valor não é inestimável, irrisório ou muito baixo, entendendo pela aplicabilidade do Tema 1.076/STJ, destaco trecho:

“Quanto aos honorários, sem muitas elucubrações, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema no 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado”.

Como o Tema 1.076/STJ está aguardando o julgamento do RE paradigma que deu origem ao Tema 1.255/STF, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública seja parte, o sobrestamento deve ser mantido, não restando demonstrada distinção a afastar a determinação anterior.

Por fim, o Estado de Mato Grosso pleiteou pelo efeito suspensivo para que não operasse com a reparação imediata dos bens, sendo reconhecida a presença dos requisitos suficientes à concessão.

Assim, da leitura da decisão embargada não há que se falar em contradição/omissão, sendo certo que esta trouxe claramente as suas razões de decidir, pela concessão do efeito suspensivo.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer vício e a pretensão de reverter o resultado do decisum ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019 – sem grifos no original)

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto, acolho, em parte, os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão, ficando extirpado o trecho: “Quando ao pleito de concessão do efeito suspensivo, não restou demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a amparar o acolhimento nesse ponto”, mantendo os demais inalterados.

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
, não sendo o caso, ainda, de ausência de fundamentação na decisão que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025